Tribunal: CARF
Processo: 15586.720370/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720370/2014-12
ACÓRDÃO
3302-015.019 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2009
PIS E COFINS – REGIME NÃO CUMULATIVO – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
É intempestiva a impugnação apresentada fora do prazo legal de 30 (trinta)
dias, contados da ciência do auto de infração, nos termos do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, o que acarreta a manutenção do lançamento com
base na revelia. Inexistindo decisão de mérito na instância recorrida, não se
conhece do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner
Ejchel(substituto[a] integral), Francisca das Chagas Lemos, Jorge Luis Cabral (substituto [a]
integral), Jose Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Fabio Kirzner Ejchel, o conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.019 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720370/2014-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Pianna Comércio Importação e
Exportação Ltda. contra acórdão de no 08-19.708, proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Vitória/ES, que não conheceu da impugnação apresentada contra o Auto de
Infração no 15586.720283/2014-12, por tê-la considerado intempestiva, nos termos do art. 16 do
Decreto no 70.235/72.
Consta dos autos que a autuação fiscal teve como objeto a glosa de créditos de PIS
e COFINS apropriados pela contribuinte no regime não cumulativo, referentes ao ano-calendário
de 2010, tendo a fiscalização constatado a indevida apropriação de créditos sem documentação
hábil ou relativa a operações com extemporaneidade não respaldada por retificações nas
declarações acessórias.
O Auto de Infração foi regularmente cientificado à contribuinte por meio do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), através do portal e-CAC, em 24/07/2014 (quinta-feira),
conforme comprova o Aviso de Recebimento Eletrônico constante dos autos. A intimação se deu
por meio de acesso automático decorrente do decurso do prazo de 45 dias, nos termos do § 1o do
art. 23 do Decreto no 70.235/72 e da Instrução Normativa RFB no 1.182/2011.
A impugnação, por sua vez, foi protocolada somente em 02/09/2014, ou seja, após
o transcurso do prazo legal de 30 dias contados da data da ciência válida da autuação, que se
perfez em 24/07/2014. Dessa forma, a DRJ declarou a intempestividade da impugnação, com
consequente reconhecimento da revelia, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, e
manteve integralmente o lançamento, sem exame do mérito.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual alega que a ciência
eletrônica teria sido inválida e que deveria ser considerada outra data de início do prazo, sem,
contudo, apresentar justificativa idônea ou prova de fato impeditivo ou modificativo da ciência
presumida via e-CAC.
O recurso foi admitido e encaminhado a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência desta E. Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.019 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720370/2014-12
3
Inicialmente, cumpre registrar que o presente Recurso Voluntário versa sobre
autuação lavrada contra a empresa Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda., em razão de
glosa de créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo, referentes ao ano-calendário de
2010.
O cerne da controvérsia, contudo, não se encontra no mérito da exigência fiscal,
mas na intempestividade da impugnação apresentada pela contribuinte, circunstância que levou a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Vitória/ES a não conhecer da impugnação, com
fulcro no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
1. Da ciência válida por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
O Auto de Infração foi disponibilizado no DTE/e-CAC em 09/06/2014. Como não
houve consulta no prazo de 45 dias, operou-se a ciência tácita em 24/07/2014, nos termos do § 1o
do art. 23 do Decreto no 70.235/72 e da Instrução Normativa RFB no 1.182/2011, que estabelece:
“Art. 23, § 1o – Considera-se feita a ciência no Domicílio Tributário Eletrônico no
dia em que se efetivar a consulta eletrônica ou, automaticamente, no 45o
(quadragésimo quinto) dia contado da data de disponibilização da comunicação
ao sujeito passivo.”
Ou seja, a ausência de consulta ativa no e-CAC não invalida a ciência, que se opera
automaticamente após o prazo legal. Esse modelo de intimação é amplamente reconhecido como
válido pela jurisprudência administrativa e judicial, justamente por ter previsão legal clara e
garantir a segurança jurídica da comunicação entre Fisco e contribuinte.
2. Da contagem do prazo e da intempestividade
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/72, o prazo para apresentação de
impugnação ao lançamento é de 30 (trinta) dias, contados da ciência do auto de infração. Assim,
considerando que a ciência se deu em 24/07/2014, o prazo final para apresentação tempestiva da
impugnação era o dia 25/08/2014 (segunda-feira).
Entretanto, a impugnação somente foi protocolada em 02/09/2014, conforme
comprovante juntado aos autos, já com 8 dias de atraso em relação ao prazo legal.
A contribuinte, tanto na impugnação quanto no recurso, não apresenta justificativa
plausível para a perda do prazo, tampouco demonstra qualquer fato superveniente, caso fortuito
ou força maior que possa afastar a preclusão temporal. Não há alegação de indisponibilidade
sistêmica do sistema e-CAC, falha técnica comprovada ou qualquer obstáculo externo que pudesse
justificar a apresentação tardia da defesa.
3. Dos efeitos da revelia e da ausência de formação da instância recursal
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, a ausência de impugnação
tempestiva caracteriza a revelia, implicando a manutenção automática do lançamento, sem exame
de mérito pela autoridade julgadora de primeira instância. Essa revelia não se confunde com
simples ausência de contestação: ela implica inexistência de formação válida da instância
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.019 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720370/2014-12
4
contenciosa administrativa, pois não se instaura o contraditório nem se forma o litígio fiscal sob
análise.
Nesse cenário, não há decisão de mérito a ser impugnada na via recursal, razão pela
qual a jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que não se conhece do recurso voluntário
interposto contra decisão de não conhecimento da impugnação por intempestividade.
Como exemplo, cito os seguintes precedentes:
 Acórdão no 3402-006.178 – “Não sendo a impugnação conhecida por
intempestiva, inexistente decisão de mérito, não se conhece do recurso
voluntário interposto contra a respectiva decisão.”
 Acórdão no 3401-006.844 – “A intempestividade da impugnação
impossibilita o conhecimento do recurso voluntário, tendo em vista a
ausência de controvérsia decidida na instância singular.”
Dessa forma, o presente Recurso Voluntário não reúne pressupostos de
admissibilidade, pois se volta contra decisão que apenas reconheceu a preclusão temporal, sem
ingressar no exame do mérito do lançamento.
3. Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 215
DF CARF MF
Original